Tribunal: TJMT
Processo: 1007292-30.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007292-30.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PERI VARGAS - CPF: 175.825.209-04 (RECORRENTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

recurso inominado – relação de consumo – transporte interestadual – pessoa idosa – pleito de gratuidade ou desconto na passagem – alegação de negativa da promovida na concessão do benefício assegurado por lei – pagamento integral da passagem de ida e de volta – pleito de ressarcimento do valor desembolsado e dano moral – sentença de improcedência por ausência de provas – insurgência da parte promovente – pleito de procedência – tese de defesa no sentido da concessão do benefício na ida – não embarque pela parte promovente – tese de posterior concessão do benefício em veículo executivo – ausência de verossimilhança dos fatos – ausência de prova de solicitação do benefício na volta – ausência de provas dos fatos constitutivos de direito – improcedência da pretensão – sentença mantida – recurso desprovido.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Estatuto do idoso (Lei 10.741/20063) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas.

Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.

Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com o argumento de que “não há como exigir de um idoso que traga aos autos prova documental de que seu direito em haver as passagens lhe foi negado pela Recorrida, até porque esta jamais lhe forneceria tal negativa”.

Argumentou que não haveria motivos para que a pessoa idosa, com poucos recursos, optasse por pagar o valor integral das passagens, de modo que é medida de rigor a “condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de sorte que sirva de contra estímulo a esta e de compensação ao Recorrente pelos danos experimentados”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço ante a negativa de concessão de benefício de passagem gratuita ou com desconto para o trecho Cuiabá-Foz do Iguaçu, violando o Estatuto do Idoso.

A fim de recordar os fatos postos a julgamento, destaco que a parte promovente narra na inicial que necessitou pagar a passagem de ida Cuiabá/MT – Foz do Iguaçu/PR para o dia 11/02/2019 apesar dos assentos não estarem ocupados, bem como que, na data de retorno, 22/02/2019, a promovida se recusou, novamente, a fornecer as passagens gratuitas ou com 50% de desconto.

A despeito da tese inicial, a parte promovida alegou que houve a reserva da passagem para o trajeto de ida, no entanto, no momento do embarque não houve comparecimento, comparecendo a parte promovente depois do horário de embarque requerendo viajar em outro horário e como não mais havia vaga para ônibus tradicional, no qual é possível a concessão dos benefícios. Como somente havia vaga em linha executiva, na qual não há previsão legal para a concessão dos benefícios, optou a parte promovente por pagar o valor integral, não havendo ato ilícito.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da parte promovente, pois dos fatos narrados em contraposição com as provas juntadas, não se verifica a veracidade das alegações iniciais. Cito trecho da fundamentação da sentença:

Da leitura atenta da exordial extrai-se que o promovente limita-se a afirmar que “se viu obrigado a pagar integralmente uma passagem” sem esclarecer o que teria motivado tal situação fática.

A aquisição de passagem em momento anterior ao horário originalmente previsto não coaduna com a tese autoral apresentada na petição inicial quanto ao trajeto de ida.

Igualmente não assiste razão ao promovente no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos pelo trajeto de volta, isto pois, não há nos autos nenhum elemento a indicar que o promovente tenha reservado ou, ao menos solicitado, a concessão do benefício para o trajeto de retorno.

A juntada de comprovante de pagamento da passagem de retorno somente demonstra o valor adimplido pelo promovente, mas não configura efetiva prova a inferir que a promovida tenha se recusado a fornecer a passagem gratuita ou o desconto de 50%.

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, pois entende que houve violação de seu direito aos benefícios, como pessoa idosa, restando violado o Estatuto do Idoso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, ônus da parte promovente, mesmo porque não há verossimilhança em suas alegações diante da prova documental juntada.

A parte promovente sustentou a necessidade de inversão do ônus da prova, especialmente porque a parte promovida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito. Porém, não há como se inverter a prova dos fatos construtivos de direito, notadamente sem e tratando de prova de fato negativo.

A parte promovida comprovou por meio dos extratos juntados e lista de passageiros, que houve a concessão do benefício em um primeiro momento e que não se fez presente, de modo que cabia à parte promovente demonstrar prova em contrário, ou seja, da negativa de concessão do benefício, o que não fez, pois a única prova que juntou foi a compra do bilhete.

Ora, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Estatuto do idoso (Lei 10.741/20063) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas.

Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.

Com efeito, inexistindo prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021